Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-77.2020.8.11.0088
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000870-77.2020.8.11.0088.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Aripuanã.
Recorrente: GEDEON COELHO DA SILVA.
Recorrido: MUNICIPIO DE ARIPUANA.
Data do Julgamento: 12/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
2. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000870-77.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Custas, Honorários Periciais, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEDEON COELHO DA SILVA - CPF: 004.687.561-16 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022